Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-80.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701656-80.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, GENESCO MOREIRA DA SILVA APELADO: GENESCO MOREIRA DA SILVA, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Considerando que, em contrarrazões, o autor GENESCO MOREIRA DA SILVA alega afronta ao princípio da dialeticidade (ID 39571461 – Pág. 5/6), em atenção aos artigos 10 e 1.009, § 2o, ambos do CPC, intime-se o réu apelante ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. para se manifestar sobre a preliminar arguida, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator